Tribunal: TCU
Processo: 009.696/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10071/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 143, III, 237, III, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência ao representante e à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.696/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Deputado Federal Izalci Lucas (atual Senador da República) 1.2. Entidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: João Marcos Castro da Silva (33.230/OAB-DF) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.